Tribunal: TJMT
Processo: 1029664-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029664-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 023.647.251-86 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO NO CASO DE LESÃO EM ESTRUTURA TORÁXICA – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL CONSTANTE DA PERÍCIA – VALOR CORRETO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – MÁ-FÉ REJEITADA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I-A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em estrutura torácica, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00.

II-
Aplica-se, portanto, no caso concreto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Lesão em estrutura torácica, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinqüenta reais).

III – Ausente atitude dolosa da parte, deve ser afastada a condenação de litigância de má fé. Na má fé deve existir dolo específico e não excesso de defesa.

IV- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID:
128248197
; proferida
pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1029664-55.2020.8.11.0041
, proposta por
LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), considerando a lesão torácica (graduada em 50%), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.
Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 do valor da condenação art. 85, § 8o do CPC.

Em suas razoes de ID: 128248199 alega: (i) minoração da indenização que se enquadra na “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral” com previsão de teto máximo de 25% de R$13.500,00 e sobre este teto devo incidir a debilidade graduada; chegando-se ao valor de R$ 1.687,50, a ser devido pela Seguradora apelante; Pugnando ao final prelo provimento do apelo com o correto enquadramento e consequente minoração do quantum devido;

Contrarrazões de ID: 128248204 rebatem a tese recursal, dizendo ter sido lesão torácica com previsão especifica na tabela Susep de teto de 100% de R$ 13.500,0; e incidindo o percentual de 50% da lesão periciada correto o valor sentenciado; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e condenação da apelante por litigância de má-fé.

Colocar em pauta.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID:
128248197
; proferida
pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1029664-55.2020.8.11.0041
, proposta por
LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), considerando a lesão torácica (graduada em 50%), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.
Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 do valor da condenação art. 85, § 8o do NCPC.

Com relação ao
quantum
indenizatório, NÃO tem razão a apelante quanto à aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, que
in casu,
se aplica na forma sentenciada, uma vez que a aludida tabela prevê especificamente o caso de
lesão em estrutura torácica
, estabelecendo o
teto indenizável como 100% de R$13.500,00
.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-
Lesão em estrutura torácica,
indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinqüenta reais).

Portanto, irreprochável a sentença recorrida impondo como conseqüência recursal a sua manutenção na integralidade já que o magistrado que a subscreveu agiu com seu costumeiro acerto.

Com relação à
má-fé
alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
, sendo a majoração feita (R$300,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia com o patamar que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com
fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para
R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022